Tribunal: TJDFT
Processo: 0726186-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO OU DIREITO NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. CABIMENTO.
1 – Penhora de direito e crédito (penhora no rosto dos autos). Averbação. Na forma dos art. 835, inciso XII e 860 do CPC, é possível a penhora de direito ou crédito quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2 – Penhora no rosto dos autos. Direito litigioso não reconhecido por decisão transitada em julgado. fase de conhecimento. Conforme concluiu o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Tese confirmada pela jurisprudência do STJ (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT).
3 – Recurso conhecido, mas não provido.